Tribunal: STF
Processo: RE 1464494
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DEDROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA EFUGA DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS ACONFIGURAR JUSTA CAUSA. FLGRANTE ILEGALIDADEVERIFICADA. AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.1. Como se percebe dos fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo, asfundadas razões para o ingresso no imóvel teriam sido a natureza permanentedo tráfico, a existência de prévia denúncia anônima acerca do tráfico no locale a fuga do agente ao avistar a Polícia.2. Em relação à tentativa de fuga do agente ao avistar policiais, deve-sesalientar que, nos termos do entendimento da Sexta Turma deste SuperiorTribunal de Justiça, tal circunstância, por si só, não configura a justa causaexigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.3."A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementospreliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais nodomicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa paraa medida." (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTATURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.)4. Em situação bastante semelhante à dos presentes autos, na qual se contoucom "denúncia anônima" e fuga do morador após visualizar os policiais, aSexta Turma desta Corte entendeu que, mesmo diante da conjugação dedesses dois fatores, não se estaria diante de justa causa. Aquele Órgãojulgador ressaltou a imprescindibilidade de prévia investigação policial paraverificar a veracidade das informações recebidas:5. Na hipótese dos autos, embora haja menção a prévio monitoramento dapolícia no local, certo é que não visualizaram nenhum ato típico de traficância.Conforme destacado no voto vencido, "Não há referência específica à condutasuspeita, troca de objetos ou qualquer ato de mercancia. Sobre préviainvestigação, não houve menção a elementos concretos colhidos emmonitoramento ou campanas, apenas a referência abstrata de que o acusadoestaria praticando tráfico ilícito de entorpecentes em sua residência. Havia,portanto, no máximo, mera [e não fundada] suspeita." (e-STJ, fl. 415).6. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente